Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora parcial de salário da executada. A parte agravante alegou que a devedora aufere renda bruta mensal de R$ 1.839,80, pleiteando a penhora de 10% sobre esse montante, com fundamento em precedentes que admitem a mitigação da impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de 10% da remuneração mensal da executada, correspondente ao valor de R$ 1.839,80, à luz do disposto no art. 833, IV, do CPC, considerando a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória, com o objetivo de assegurar o sustento do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a penhora de parte do salário, inclusive para dívidas não alimentares, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor (EREsp 1.582.475/MG).
5. O CPC de 2015 afastou a redação rígida do CPC/73 ao não incluir o advérbio “absolutamente”, permitindo, em tese, a mitigação da regra de impenhorabilidade, desde que respeitada a dignidade do devedor.
6. No caso concreto, o valor do rendimento mensal da executada é inferior ao salário mínimo, de modo que a penhora do percentual pleiteado comprometeria sua subsistência, inviabilizando a medida à luz da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de percentual sobre remuneração inferior ao salário mínimo revela-se inviável, por comprometer o mínimo existencial do devedor e violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende de análise concreta da suficiência dos rendimentos para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.